Tribunal: TJES
Processo: 5013427-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ NUNES GONCALVES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013427-69.2023.8.08.0035
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ NUNES GONCALVES, LUIZ NUNES GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA QUE É CLIENTE DA REQUERIDA HÁ 15 ANOS E QUE NO DIA 21/03/2023 O SERVIÇO DE INTERNET APRESENTOU PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, IMPEDINDO QUE O REQUERENTE TRABALHASSE. NO DIA
28/03/2023, AINDA SEM O SERVIÇO DE INTERNET E APÓS CESSAR TODAS AS SUAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, RESOLVEU CANCELAR SEU SERVIÇO JUNTO À REQUERIDA. ALEGOU QUE APÓS O REFERIDO CANCELAMENTO, RECEBEU FATURA COM VENCIMENTO PARA 15/05/2023 REFERENTE A UMA MULTA DE “FIDELIZAÇÃO COMBO BANDA LARGA”, NO VALOR DE R$289,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS), A QUAL ACREDITA SER INDEVIDA, VEZ QUE O CANCELAMENTO SE DEU EM VIRTUDE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA DEMANDADA. EM RAZÃO DISSO, REQUEREU O CANCELAMENTO DA COBRANÇA NO VALOR DE R$289,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). TAMBÉM PUGNOU-SE QUE FOSSE DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA NÃO NEGATIVASSE O AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
(2). ANTÍTESE.
ALEGOU-SE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, E NO MÉRITO PLEITEIA QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; II – CANCELAR a multa no valor de R$289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) (ID 25057632). Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PUGNOU-SE TAMBÉM QUE FOSSE ACOLHIDO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSE MODO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, POR MEIO DOS PROTOCOLOS E QUE HOUVE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA INTERNET (ID 7841753, 784154, 784155). ALÉM DISSO, HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE TROCAS DE MENSAGENS DO AUTOR COM A RECORRENTE, COM INTUITO DE SOLUCIONAR A FALHA NO SERVIÇO DE INTERNET (ID 7841748). VEJA QUE, NO CASO EM TELA, ATESTOU-SE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE E O DANO GERADO AO RECORRENTE. PARA ALÉM DISSO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, O ÔNUS DA PROVA DA CAUSA EXCLUDENTE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS) É DO FORNECEDOR. OCORRE QUE A REQUERIDA, ORA RECORRIDA ALEGOU QUE SÓ HOUVE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS E QUE TAL PROVA NÃO ERA SUFICIENTE PARA ATESTAR A FALHA DO SERVIÇO. ORA, SABE-SE QUE CABERIA ENTÃO À RECORRENTE PROVAR QUE OS PROTOCOLOS ANEXADOS, BEM COMO AS CONVERSAS VIA
WHATSAPP
NÃO ERAM PARA TRATAR FALHA NO SERVIÇO. TODAVIA, A RECORRENTE LIMITOU-SE A NEGAR A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. IMPORTANTE RESSALTAR QUE, POR MAIS QUE SEJA VIÁVEL A COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO, NO CASO EM QUESTÃO, A RESCISÃO OCORREU DEVIDO A FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RECORRENTE. NÃO É RAZOÁVEL IMPEDIR QUE O CONSUMIDOR RESCINDA O CONTRATO, TENDO EM VISTA TER SIDO LESADO POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. PARA ALÉM DISSO, A COBRANÇA DA MULTA SUBVERTERIA A LÓGICA DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE SOFRERIA COM A FALHA DA RECORRENTE E AINDA ARCARIA COM UMA MULTA. RESTA EVIDENTE QUE O CONSUMIDOR NÃO DEVE PAGAR A MULTA ARBITRADA. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. POR FIM, QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, TENDO EM VISTA AS CONSIDERAÇÕES FEITAS ACIMA, NÃO MERECE SER ACOLHIDO. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)